Tribunal: TJPA
Processo: 0822587-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822587-74.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0822587-74.2023.814.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, “F”, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR INSUFICIENTE MOTIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação ministerial contra sentença que condenou réu por ameaça em contexto de violência doméstica, pleiteando reanálise da suficiência probatória, dosimetria e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se: i) a robustez do conjunto probatório ancorado na palavra da vítima, corroborada por testemunha e confissão parcial do réu; ii) a necessidade de motivação concreta para majoração da pena-base; iii) a razoabilidade do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com o acervo probatório, como ocorre nos autos, onde depoimentos judiciais, inquérito policial e confissão do réu convergem.
4. A dosimetria exige fundamentação idônea para valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59, CP), não bastando afirmações genéricas como "motivos injustificáveis", impondo-se a redução da pena-base ao mínimo legal.

5. A indenização mínima por danos morais (50% de salário mínimo) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à gravidade da conduta e dispensando análise exaustiva da capacidade econômica do réu em casos de violência contra a mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por elementos probatórios adicionais como depoimentos de familiares e confissão do agente, constitui prova idônea para embasar condenação, não incidindo in dubio pro reo ante a certeza do fato e autoria. A dosimetria da pena-base demanda motivação objetiva e concreta para cada circunstância judicial, sob pena de nulidade parcial; a indenização por danos morais mínima é cabível independentemente de detalhada averiguação patrimonial do ofensor, observados razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 147, caput; CPP, arts. 155, 381, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 387, IV, CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - APL 00001363820208030001 AP, Rel. Des. SUELI PEREIRA PINI, 13/05/2021;

TJ-MG - APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021;

TJ-MG - AC 10000222275604001, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, 17/11/2022;

TJ-SP - AC 10103843620198260132, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0822587-74.2023.814.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147, “caput”, c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do CPB.

Narrou a denúncia, (id.29364293):

“(...)De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que ANDRE DA SILVA FERREIRA praticou infração penal de AMEAÇA contra sua companheira, GILVANA ITAPARICA, fato ocorrido no dia 25/11/2023, aproximadamente às 20h00min, na residência familiar.

GILVANA afirmou que, no dia dos fatos, chegou em casa quando se deparou com seu companheiro consumindo bebida alcoólica, acompanhando do irmão e amigos. Momentos depois, ANDRE ingressou no imóvel e passou a exigir que a vítima comprasse cerveja.

Segundo a vítima, as exigências aumentaram, até que ANDRE se armou com terçado e passou a ameaça-la mediante gestos, intimidando GILVANA, no intuito de lhe forçar a comprar cerveja. Ainda com o intuito de intimidar, o denunciado desferiu um golpe de terçado na cabeceira da cama.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB.

Denúncia
foi recebida em 18/12/2023 (id.29364297);

Citação do réu. (id.29364303)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29364325)

Resposta à Acusação. (id.29364305)

Termo de Audiência. (id.29364324)

Alegações finais do Ministério Público. (id.29364327)

Alegações finais da Defesa. (id.29364330)

Em
Sentença prolatada
em (id.29364331), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput”, C/C ART. 61, II, alínea “f”, do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.29364342) a defesa suscitou a 1) absolvição por insuficiência de provas 2) Redimensionamento da pena-base; 3) Exclusão da indenização.

Em contrarrazões
, (id.29364344), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.32044815), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar o “motivo do crime” como circunstância judicial desfavorável.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHE DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção
,
em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 147, “caput”, c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante sob o fundamento de ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão, fundamentando-se exclusivamente na palavrada da vítima, sem qualquer elemento probatório adicional que a corroborasse.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia “(...), no dia 25/11/2023, aproximadamente às 20h00min, na residência familiar, a vítima GILVANA afirmou que, no dia dos fatos, chegou em casa quando se deparou com seu companheiro consumindo bebida alcoólica, acompanhado do irmão e amigos. Momentos depois, ANDRE ingressou no imóvel e passou a exigir que a vítima comprasse cerveja.

Segundo a vítima, as exigências aumentaram, até que ANDRE se armou com terçado e passou a ameaçá-la mediante gestos, intimidando GILVANA, no intuito de lhe forçar a comprar cerveja. Ainda com o intuito de intimidar, o denunciado desferiu um golpe de terçado na cabeceira da cama.”

Temendo por sua segurança, GILVANA ITAPARICA procurou a autoridade policial -DEAM de Icoaraci para as providências cabíveis, conforme termo de declaração.(id.29364275-pág.21)

A vítima
GILVANA ITAPARICA
, em Juízo, narrou, conforme termos da sentença: (id.29364331-pág.3)

“
Que se relacionou por volta de 20 anos com o réu; que possuem duas filhas do relacionamento; que no dia dos fatos o réu estava sob efeito de bebida alcoólica; que o réu bebe com frequência; que naquele dia ela estava trabalhando, pois é diarista; que quando chegou em casa o réu estava bêbado ouvindo música; que então ela chegou e foi direto para dentro da casa pois estava cansada; que em seguida o réu entrou atrás dela perguntando sobre a cerveja; que ela respondeu que não sabia pois tinha acabado de chegar; que nesse momento ele puxou o terçado e foi pra cima dela e colocou no pescoço dela; que nesse momento a filha do casal interveio e disse s ele parar com aquilo; que a filha chamou a polícia em seguida; que o terçado estava na cozinha; que o réu cortou o a cama dela com o terçado; que o réu sempre faz ameaças quando bebe; que o réu foi preso na ocasião; que foi a primeira vez que o réu foi preso; que foi a primeira vez que denunciou o réu; que atualmente vivem na mesma residência, mas não tem mais relações.”

Corroborando com as declarações anteriores, a informante
WANESSA ITAPARICA FERREIRA
, filha da vítima e do réu, em seu depoimento declarou, conforme termos da sentença: (id.29364331-pág.3):

“Que é verdade que o réu sempre bebe aos fins de semana; que no dia dos fatos ele estava aparentemente embriago; que no dia dos fatos estava no quarto usando o celular; que ouviu uma conversa entre a mãe e o pai em tom alto discutindo agressivamente; que chegou a ver o pai com o terçado; que depois desse acha que o pai ficou fora de casa em torno de um mês e depois voltou; que o réu depois que retornou para casa voltou a ser como era antes; que não se lembra as falas do pai para sua mãe”.

Em seu interrogatório o réu
ANDRÉ DA SILVA FERREIRA
declarou, conforme termos da sentença
. (id.29364331-pág.3)

“
QUE confessou que ameaçou a vítima: “Que no dia dos fatos era aniversário de um amigo dele; que começaram a beber; que beberam até umas sete horas da noite e depois o amigo foi embora; que em seguida a vítima chegou e ele perguntou se tinha cerveja em casa; que depois disso ele perdeu a consciência; que pegou o terçado e ameaçou a vítima, mas não agrediu fisicamente; que depois chamaram a polícia e ele ficou preso; que estava cumprindo as proibições decretadas nas medidas protetivas, mas a vítima o procurou e pediu para reatar o casamento e ele voltou para a residência do casal; que ele chega do trabalho e quando reclama de algo com a filha começam as discussões entre o casal porque a vítima defende a filha; que no dia dos fatos ele não usou o terçado para cortar a cama nem encostou no pescoço da vítima”.

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
que ele puxou o terçado e foi pra cima dela e colocou no pescoço dela; que nesse momento a filha do casal interveio e disse s ele parar com aquilo; que a filha chamou a polícia em seguida
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, ao colocar um terçado no seu pescoço, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Ressalte-se que o réu confessou em juízo que ameaçou a vítima com um terçado.
Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

GILVANA ITAPARICA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações da filha do casal e a própria confissão do réu em juízo, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida
.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (motivos do crime), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja em 2 (dois) meses de detenção.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o magistrado apenas afirmou “que os motivos do crime são injustificáveis” (textuais), tal argumento não serve de justificação idônea, para sua majoração, razão pela qual deve ser
neutra
.

Redimensiono a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase – existindo uma agravante (art.61, II, alínea “f”, do CPB e uma atenuante (art. 65, III, “d”, do CPB) razão pela qual mantenho o quantum anterior aplicado.

Na terceira fase – inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena final e definitiva em
1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

DA EXCLUSÃO DO DANO

Neste capítulo a defesa requer a exclusão do pedido de fixação de indenização mínima, por ausência de elementos concretos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do Apelante.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora de 50 (cinquenta porcento) do valor de um salário mínimo.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu ofensa a sua integridade física e moral.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça no sentido:

A alegação da defesa, no sentido de que não teria sido realizada análise ou investigação acerca da capacidade econômica do apelante, não possui o condão de afastar a possibilidade de fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em casos de violência contra a mulher, é plenamente admissível a fixação de reparação civil de forma cumulativa à sanção penal, independentemente de apuração detalhada da condição financeira do réu, sobretudo quando os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade da violência perpetrada.”

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente a metade do salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido
em
questão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, apenas para alterar a pena para
1 (um) mês de detenção
, mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025